Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706057-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DE ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: CARLA FERNANDES CARVALHO, GUSTAVO COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Ciente dos memoriais acostados ao ID 28834096. Na petição juntada ao ID 28877600, os apelantes postulam a inscrição do causídico para a realização de sustentação oral, na 26a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 15/09/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator